Tribunal: TJMT
Processo: 1037755-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037755-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS EMBARGANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça em embargos à execução de cédula de crédito rural. O acórdão embargado consignou que o Laudo de Capacidade de Pagamento indicava capacidade econômica incompatível com o benefício e que os agravantes não instruíram o recurso com documentos aptos à aferição da real condição financeira.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão do acórdão quanto à análise da real capacidade financeira dos embargantes, ao argumento de que a decisão desconsiderou o Laudo de Perda e de Real Capacidade de Pagamento elaborado por perito agrônomo; (ii) sanação da omissão com o exame dos documentos novos juntados aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da capacidade financeira dos embargantes e à valoração do laudo de perdas; (ii) examinar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura omissão embargável a divergência da parte quanto à valoração das provas produzidas nos autos. A discordância com o resultado da apreciação probatória constitui pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
5. O acórdão que examina, de forma expressa e fundamentada, a situação econômica de cada uma das partes, à luz dos documentos que compõem o acervo probatório do recurso, e consigna a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, não padece de omissão.
6. A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração não autoriza a reforma da decisão embargada, pois os elementos apresentados não integraram o acervo probatório do recurso julgado e não foram submetidos ao contraditório, sob pena de converter os aclaratórios em instrumento de instrução processual superveniente.
7. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente no interior do próprio julgado, entre sua fundamentação e sua conclusão, e não o confronto entre o acórdão e decisões proferidas em processos distintos.
8. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à reforma ou ao reexame do mérito da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014992-29.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037755-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (EMBARGANTE), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (EMBARGANTE), VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 163.779.311-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS EMBARGANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça em embargos à execução de cédula de crédito rural. O acórdão embargado consignou que o Laudo de Capacidade de Pagamento indicava capacidade econômica incompatível com o benefício e que os agravantes não instruíram o recurso com documentos aptos à aferição da real condição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão do acórdão quanto à análise da real capacidade financeira dos embargantes, ao argumento de que a decisão desconsiderou o Laudo de Perda e de Real Capacidade de Pagamento elaborado por perito agrônomo;
(ii)
sanação da omissão com o exame dos documentos novos juntados aos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da capacidade financeira dos embargantes e à valoração do laudo de perdas;
(ii)
examinar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura omissão embargável a divergência da parte quanto à valoração das provas produzidas nos autos. A discordância com o resultado da apreciação probatória constitui pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

5. O acórdão que examina, de forma expressa e fundamentada, a situação econômica de cada uma das partes, à luz dos documentos que compõem o acervo probatório do recurso, e consigna a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, não padece de omissão.

6. A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração não autoriza a reforma da decisão embargada, pois os elementos apresentados não integraram o acervo probatório do recurso julgado e não foram submetidos ao contraditório, sob pena de converter os aclaratórios em instrumento de instrução processual superveniente.

7. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente no interior do próprio julgado, entre sua fundamentação e sua conclusão, e não o confronto entre o acórdão e decisões proferidas em processos distintos.

8. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à reforma ou ao reexame do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1014992-29.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ROSE KEILA SILVEIRA
,
LUIZ FRANCISCO DA ROCHA
e
VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento n. 1037755-87.2025.8.11.0000, pelo qual se negou provimento ao recurso, com a manutenção da decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução n. 1002430-79.2025.8.11.0023, ajuizados em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Na
origem
, os embargantes, produtores rurais em regime familiar, opuseram embargos à execução de cédula de crédito rural no valor de R$ 165.854,04 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e postularam a gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência financeira decorrente de perdas na produção agropecuária causadas por intempéries climáticas, alta do dólar e elevação dos custos de produção.

O juízo de origem indeferiu o benefício, com o fundamento de que o Laudo de Capacidade de Pagamento revelava atividade produtiva expressiva, com lucro estimado em R$ 2.205.000,00 (dois milhões, duzentos e cinco mil reais), incompatível com a condição alegada.

O
acórdão embargado
manteve esse entendimento e consignou que a concessão da gratuidade exige demonstração mínima da incapacidade financeira, insuficiente a declaração unilateral diante de elementos que a infirmam. Destacou que os agravantes
Luiz Francisco
e
Virgínia Cândida
não apresentaram qualquer documento comprobatório e que as custas processuais, no valor de R$ 1.658,54 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), não comprometeriam a subsistência das partes (id. 339366883).

Nos
embargos de declaração
, os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à análise de sua real capacidade financeira. Aduzem que a decisão desconsiderou o Laudo de Perda e de Real Capacidade de Pagamento elaborado por perito agrônomo, o qual atestaria as perdas nas lavouras em razão de fatores externos.

Invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e pontuam que a condição de necessitado não se confunde com a absoluta miserabilidade. Para corroborar as alegações, juntaram novos documentos aos autos. Requerem o acolhimento dos embargos para a sanação da referida omissão (id. 341936380).

O embargado não apresentou
contrarrazões
, embora devidamente intimado.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como visto, a controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à alegada omissão do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça aos embargantes, produtores rurais em regime familiar, executados pelo
Banco do Brasil S.A
.

Sustentam os embargantes que o julgado deixou de analisar sua real capacidade financeira, que desconsiderou o Laudo de Perda e de Real Capacidade de Pagamento elaborado por perito agrônomo e que ignorou os novos documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam as perdas sofridas nas lavouras em razão de fatores externos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter-se pronunciado o julgador de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Por sua natureza, os aclaratórios não se prestam à reforma ou ao reexame do mérito da decisão embargada e se limitam ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Feita essa premissa, passo à análise dos pontos suscitados pelos embargantes.

Da análise do acórdão embargado, não se verifica a omissão apontada. O voto condutor examinou, de forma expressa e fundamentada, a situação econômica de cada um dos agravantes.

Em relação a
Luiz Francisco da Rocha
e a
Virgínia Cândida Ferreira da Rocha
, registrou a ausência de qualquer documentação comprobatória de hipossuficiência, não obstante a regular intimação para esse fim (id. 207793020).

Em relação a
Rose Keila Silveira
, o acórdão analisou os documentos apresentados, e o próprio Laudo de Capacidade de Pagamento juntado pela parte (id. 207611480, p. 49) indicou área de cultivo de 300 hectares, com lucro bruto anual estimado em R$ 2.205.000,00, o que revelou capacidade econômica incompatível com o benefício.

O acórdão consignou, ainda, que os agravantes não instruíram o recurso com documentos aptos à aferição da real condição financeira, como declarações de imposto de renda e comprovantes de receitas e despesas. Confira-se:

“[...]
o Laudo de Capacidade de Pagamento (ID. 207611480, p. 49 – origem) revela que a agravante possui área de cultivo de 150 ha (cento e cinquenta hectares) de soja e 150 ha (cento e cinquenta hectares de milho), com lucro bruto anual estimado em R$ 2.205.000,00 (dois milhões, duzentos e cinco mil reais), evidenciando expressiva capacidade econômica.
[...]
Ademais, os agravantes não instruíram o recurso com documentos que permitissem a aferição de sua real capacidade financeira, tais como Declarações de IRPF, holerites e demais comprovantes de receitas e despesas
” (id. 339366883).

O que os embargantes denominam omissão não configura, a rigor, ausência de pronunciamento sobre tema essencial ao julgamento. A divergência reside, em verdade, na valoração atribuída às provas produzidas, especificamente no peso que pretendem conferir ao laudo de perdas em detrimento da capacidade produtiva demonstrada nos autos. Essa discordância quanto ao resultado da apreciação probatória não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

No que diz respeito aos documentos juntados com os próprios embargos de declaração, como o extrato bancário de
Luiz Francisco da Rocha
e as decisões proferidas pelo juízo de origem em processos distintos, cumpre observar que esses elementos não integraram o acervo probatório do agravo de instrumento já julgado.

A juntada de documentos novos diretamente na via dos aclaratórios não autoriza a concessão do benefício nem o acolhimento do recurso, pois esses documentos não foram submetidos ao contraditório em primeira instância, tampouco compuseram o conjunto de provas apreciado pelo acórdão embargado. Admitir o contrário equivaleria a converter os embargos de declaração em instrumento de instrução processual superveniente, em manifesta contrariedade à sua natureza e finalidade.

A alegada contradição com decisões proferidas pelo juízo de primeira instância em outros feitos, por sua vez, não configura vício embargável. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela existente no interior do próprio decisum, entre sua fundamentação e sua conclusão, e não o confronto entre o julgado e pronunciamentos exarados em processos distintos.

Nesse sentido:

“
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já apreciada, tampouco para a apresentação de novos elementos probatórios alheios ao acervo do recurso julgado, devendo sua análise cingir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC
” (TJMT, AI 1014992-29.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, julgado em 23/10/2024).

Ante o exposto, o acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todos os elementos probatórios que compunham o agravo de instrumento, de modo que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Pelo exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Rose Keila Silveira, Luiz Francisco da Rocha e Virgínia Cândida Ferreira da Rocha
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026